Tribunal: STF
Processo: RHC 212360
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ART. 14, INC. II, DO CÓDIGO PENAL (TENTATIVA). FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CONFISSÃO PARCIAL. ATENUANTE DO ART. 65, INC. III, AL. “D”: DESCABIMENTO. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 700.141/SP. 



    2. Extrai-se dos autos que os recorrentes foram condenados, na primeira instância, a 11 anos de reclusão, no regime fechado, ante o crime do art. 157, § 2º, incs. I e II, do Código Penal (roubo majorado por emprego de arma de fogo e concurso de agentes — redação anterior à Lei nº 13.654, de 2018).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento à apelação do Ministério Público, para desclassificar as condutas, amoldando-as no art. 157, § 3º, última parte, c/c o art. 14, inc. II, do Código Penal (tentativa de latrocínio). Redimensionou as penas para 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão (Diego Barbosa de Oliveira), e 13 anos e 4 meses de reclusão (Eduardo Augusto Gomes).



    4. Inconformada, a defesa impetrou o mencionado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    5. Neste recurso, a defesa aponta ilegalidade na dosimetria da pena. Diz ausente fundamentação válida a justificar o patamar de diminuição, alusivo à tentativa, aquém do máximo. Ressalta que as vítimas não foram sequer atingidas pelos disparos. Alega cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sublinhando terem os recorrentes assumido a prática do delito.



    6. Requer a aplicação, no patamar máximo, do redutor alusivo à tentativa, bem assim o reconhecimento do direito à citada atenuante. 



    7. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento do recurso.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos Tribunais Superiores. À luz dessa norma, o Supremo Tribunal Federal entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo —, por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Supremo pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nesse linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 27/08/2021.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    11. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    12. Da leitura do acórdão formalizado no julgamento da apelação, constata-se que o Tribunal de origem, ao justificar a fração 1/2 da diminuição, realçou o iter criminis percorrido pelo agente:



    “Na derradeira etapa dosimétrica, tendo em conta a tentativa, reduzo as penas na fração de 1/2 (metade), haja vista o considerável iter criminis percorrido pelos agentes - que chegaram a anunciar o assalto e fugir na posse do automóvel Montana, muito embora não tenham conseguido alvejar ninguém). Com isso, as reprimendas totalizam 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 07 (sete) dias-multa para DIEGO; e 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 06 (seis) dias-multa para EDUARDO.” (e-doc. 1, p. 33-34).



    13. Ao confirmar o entendimento, o Superior Tribunal de Justiça fez ver:



    “Por fim, pela tentativa, a pena de ambos foi reduzida na fração de 1/2. O iter criminis percorrido não é passível de reexame quando existe a devida motivação sobre o porquê da fração escolhida. No caso, o julgador entendeu que eles anunciaram o assalto e fugiram na posse do automóvel e, por sorte, não conseguiram alvejar nenhuma das vítimas. Nesses termos, entendo que o acórdão mostrou-se bem fundamentado, diante dos fatos ocorridos.” (e-doc. 19, p. 2).



    14. Os fundamentos são válidos, estando em consonância com o entendimento do Supremo no sentido de que a “quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado”. (HC nº 118.203/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/10/2013, p. 12/11/2013). Também nessa linha, colaciono o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 3. Relativamente à tentativa (art. 14, II, CP), esta Suprema Corte entende que a fração de redução da pena deve ser quantificada de acordo com a proximidade do resultado almejado pelo agente. 4. Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante da tentativa, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.“



    (HC nº 207.729-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2021, p. 30/11/2021; grifos nossos).



    15. De outro lado, o pedido referente à atenuante da confissão espontânea também não merece acolhida. O Tribunal a quo ressaltou terem os recorrentes reconhecido apenas a prática do crime de roubo, negando, contudo, a realização dos disparos contra as vítimas. Veja-se:



    “Na segunda fase, inviável o reconhecimento da confissão espontânea, já que os corréus assumiram apenas a prática do crime de roubo, mas negaram terem efetuado os disparos contra os ofendidos, em clara tentativa de impedirem a apuração da verdade real e terem suas responsabilidades reduzidas. Também não incide a atenuante da menoridade relativa para EDUARDO, pois ele contava com 23 anos quando da prática dos fatos.”



    16. Entendo ser idônea a fundamentação lançada pelas instâncias anteriores para afastar a atenuante. A jurisprudência do Supremo consolidou-se no sentido de que “(...) tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal”. (RHC nº 186.084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 23/03/2021; grifos nossos). E mais:



    “(...). DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAJORANTE DO ART. 121, § 7º, III, DO CP. INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DOS FILHOS DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 1. ()... 10. A jurisprudência desta Suprema Corte “adverte que, tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal” (RHC 186.084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 09.9.2020). 11. (...). 12. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (RHC nº 189.088-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 06/08/2021; grifos nossos).



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator